Tribunal: STF
Processo: HC 110030
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A temática do excesso de prazo do aprisionamento cautelar daquele que se acha acusado de um delito impõe a calibração de valores constitucionais de primeira grandeza: por um lado, o exercício do poder-dever de julgar (inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal); por outro, o direito subjetivo à razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna), sobretudo quando em jogo a liberdade de locomoção. 



    2. O reconhecimento constitucional do direito ao julgamento em prazo razoável é, antes de tudo, o coroamento da idéia de que, para ser eficaz, o processo penal não precisa se despir de sua clássica feição garantista. A eficácia do exercício do poder punitivo do Estado somente se viabiliza no otimizado entrecruzar do tempo de julgamento e do respeito aos direitos e garantias individuais de matriz constitucional. Não é de ser diferente à luz de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo.



    3. Em matéria penal, o prazo razoável para o julgamento é aquele timbrado pelo integral respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Qualquer outra interpretação colidiria com o denso bloco de garantias penais e processuais penais que se lê no art. 5º da Constituição Republicana. 



    4. Na concreta situação dos autos, não há nenhuma evidência de desídia ou inércia do Poder Judiciário no processamento da pretensão deduzida pelo Ministério Público. Bem ao contrário, parece que o alongamento da custódia cautelar se deve à complexidade mesma da causa. Causa a envolver 4 (quatro) réus com advogados distintos e a necessidade da expedição de cartas precatórias. Tudo, em linha de princípio, dentro da razoabilidade, por diversas vezes, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Ordem denegada.